Tribunal: TJDFT
Processo: 0005325-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005325-09.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, NORANEI SUDRE VIEIRA DE SOUSA, NUBEM PEREIRA ALMEIDA, OLGA CHAVES BARROS, OLIDIO LUIZ PEREIRA, OLIRA ALVES DE SOUZA, ONEIDE DOS SANTOS LIMA, ORLANDO VERISSIMO BEZERRA, PAULA FRANCINETE COSTA DO NASCIMENTO, PAULO CANDIDO DE ANDRADE, PEDRO DIOGO PIRES, PORFIRIA TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA, RAIMUNDA RODRIGUES DE MIRANDA, RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA PAIVA, RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS, RAQUEL BORGES GOMES, RAQUEL SILVA AMORIM, REGINA CELIA FONSECA BARBOSA, REGINA CELIA GONCALVES SINELSON, RIBAMAR DE JESUS PERES, RITA DE CASSIA BATISTA DE MATOS CESSIONÁRIO: CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora RAQUEL SILVA AMORIM. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo assinalado na manifestação retro para manifestação das partes interessadas. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto